Tribunal: TCU
Processo: 013.658/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 7623/2020-Primeira Câmara, que julgou parcialmente procedente recurso de reconsideração apresentado pelo embargante contra acórdão que julgou irregulares suas contas, condenando- o em débito e aplicando-lhe multa, por irregularidades na gestão de convênio celebrado com o Município de Raposa/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Clodomir Oliveira dos Santos contra o Acórdão 7623/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, mantendo irregulares suas contas e sua condenação em débito e multa, embora por valores menores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.